Tribunal: STF
Processo: RE 662305
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONJUNTO HABITACIONAL. IRREGULARIDADES. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 



    1. Hipótese em que para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seriam imprescindíveis uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos que tornam inviáveis o processamento do recurso extraordinário. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.